Tribunal: TJDFT
Processo: 0755881-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755881-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO TEIXEIRA MOTA AGRAVADO: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO TEIXEIRA MOTA contra decisão de ID 255501807 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de LIVING SUPERQUADRA PARK SUL, que determinou a correção do valor da causa. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que o recurso é intempestivo. A parte agravante tomou ciência do pronunciamento judicial que determinou a correção do valor da causa, para ajustá-lo à remuneração do síndico no período do mandato em 5/11/2025, de modo que o termo final do prazo recursal correspondia a 28/11/2025. Observe-se que a apresentação de petição no primeiro grau de jurisdição, requerendo nova consideração sobre a matéria (sem cumprir a determinação judicial, resumindo-se a propor valor distinto) não tem aptidão para interromper a contagem do prazo. Da mesma forma, o pronunciamento judicial de ID 257865075 (autos de origem), que mantém a decisão anterior, não altera o termo inicial do prazo para impugnar a determinação de alteração do valor da causa. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de nova análise não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora